Tribunal: STF
Processo: RHC 262611
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Writ como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.P.L.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.984/RS (evento 55).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, tipificado no art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a negativa de jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, substitutivo de recurso especial. Alega que “a impetração de Habeas Corpus não pode ser afastada sob justificativa de que o HC seria substitutivo de recurso próprio, sobretudo quando as matérias discutidas não se confundem com aquelas veiculadas no recurso especial.”. Requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC 949.984/RS (evento 78).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 98). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 41).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a condenação do ora agravante, não sendo possível, nesta via estreita, a anulação do julgamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso especial:



    “(...).



    Na decisão monocrática, consignei que a concessão da ordem desvirtuaria o propósito da utilização do habeas corpus, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Ademais, restou consignado na decisão monocrática ora recorrida que, no caso, deveria ter sido interposto o recurso cabível na oportunidade, que se consubstanciava no recurso especial, nos termos do art. 105, III da Constituição do Brasil (e-STJ fls. 222/226). 



    Assim, considerando não haver alteração no contexto dos autos a ensejar a concessão da ordem, entendo pela manutenção do referido entendimento nesta oportunidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). Destaco o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 



    2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 



    3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025) (destaquei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente